Tribunal: TJDFT
Processo: 0732679-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA RECEBIDA NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Mantém-se a condenação por apropriação indébita quando os depoimentos da vítima, coesos e harmônicos, bem como os das testemunhas encontram-se corroborados por outros elementos de prova, demonstrando que o apelante, na condição de advogado, apropriou-se de valores que não lhe eram devidos.
2. Recurso conhecido e desprovido. Pena reduzida de ofício.